Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728117-76.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MODESTO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FRANCISCO DAS CHAGAS MODESTO D E S P A C H O Indefiro o pedido de devolução do prazo recursal, em face da ausência de justificativa. À Secretaria para proceder às devidas anotações (ID 65250131). Desembargador Eustáquio de Castro Relator